Tribunal: TCU
Processo: 018.425/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1016/2020-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos por Arthur Lopes Filhos e Charles Lotfi contra o Acórdão 2306/2019-TCU-Plenário , que julgou irregulares suas contas, condenou-os solidariamente ao pagamento da importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atualizada a partir de 24/2/2005, e aplicou-lhes multa individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Considerando que, em conformidade com o art. 287, caput , do RI/TCU, os embargos de declaração devem ser utilizados quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão do Tribunal, devendo o recorrente apontar o vício que pretende impugnar. Considerando que, no caso em exame, os embargantes não alegam em seu expediente quaisquer dos vícios mencionados acima, requisitos específicos de admissibilidade para a modalidade recursal pretendida, pretendendo tão somente rediscutir o mérito processual, visto que defendem a ocorrência de prescrição e, consequentemente, a reforma da decisão original. Considerando que tanto a prescrição do débito quanto da pretensão punitiva foram objeto de apreciação por parte deste relator. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, 277, inciso III, e 287, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer destes embargos de declaração opostos Arthur Lopes Filhos e Charles Lotfi contra o Acórdão 2306/2019-TCU-Plenário , eis que não preenche os requisitos de admissibilidade, e dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 018.425/2014-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arthur Lopes Filho (XXX.445.096-XX); Charles Lotfi (XXX.148.656-XX); Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais (17.449.612/0001-69). 1.2. Recorrentes: Arthur Lopes Filho (XXX.445.096-XX); Charles Lotfi (XXX.148.656-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Guilherme Cardoso Leite (26225/OAB-DF) e outros, representando Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.